Tribunal: STF
Processo: ARE 1462149
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Desabamento ou desmoronamento culposo. Legislação infraconstitucional. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento aos recursos extraordinários com agravo, que tem por objeto acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça.



    2. Os recursos extraordinários não preenchem os requisitos de admissibilidade. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    3. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.